Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740609-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G.C.E S/A IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G. C. E S/A em face de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, consistente no lançamento administrativo de multa ambiental antes do exaurimento das vias recursais administrativas. Em suma, a impetrante aduz que: 1) é uma sociedade por ações, com fins lucrativos; 2) foi aplicada à impetrante sanção ambiental nos seguintes termos: “descumprimento das determinações previstas na Lei 972, de 11 de dezembro de 1995 c/c o Decreto 17.156, de 16 de fevereiro de 1996 – Lei que dispõe sobre atos lesivos à limpeza pública, torna o autuado incurso em infração, o que autoriza a lavratura da multa ora aplicada. É o que se extrai do art. 1o, II da Lei 972 c/c art. 3o, II, § 2o, § 2o do Decreto 17.156/1996.” 3) foi lavrado auto de infração, impondo-lhe uma penalidade pecuniária de R$ 21.084,11 (vinte e um mil e oitenta e quadro reais e onze centavos); 4) interpôs recurso administrativo junto à JAR – Junta de Análise de Recursos, com o consequente efeito suspensivo quanto à cobrança do valor da referida multa; 5) mesmo antes do exaurimento das vias administrativas, o débito foi lançado na base de dados da impetrante junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, destacando que o débito se encontra ativo, impedindo, assim, a emissão da Certidão Negativa ou Positiva de Débitos com Efeito de negativa; 6) o lançamento da dívida acarreta inúmeros prejuízos, tendo em vista que a impetrante participa de diversos processos licitatórios; 7) objetiva a suspensão do ato administrativo-fiscal reputado como ilegal até que haja pronunciamento definitivo do recurso interposto junto à JAR/DF-LEGAL; 8) possuí direito líquido e certo à revisão do apontamento de inscrição em desfavor da impetrante e de expedição de certidão de sua regularidade fiscal; 9) o caso concreto preenche os requisitos do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, que autoriza a suspensão do ato apontado como coator; 10) participará de processos licitatórios nos próximos dias e precisa da certidão de regularidade fiscal. Ao final, pede: DIANTE DO EXPOSTO, requer: a) O deferimento do requerimento liminar para suspender os efeitos do lançamento em dívida ativa dos dados da Impetrante, até julgamento final acerca de sua eventual responsabilidade por multa imposta decorrente do auto de infração no E013219 - FAU, de modo a determinar a expedição da certidão negativa ou da certidão positiva com efeito negativa de débitos do DF; b) Concedido o provimento liminar, nos termos em que requerido no item acima, sejam oficiadas as ilustres Autoridade Coatoras, no endereço indicado supra, a fim de que deem cumprimento à decisão; c) A notificação das doutas Autoridades Coatoras, no endereço fornecido supra, do conteúdo da presente petição, para que, querendo, e no prazo legal, prestem as informações que entender necessárias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009; d) A ciência da existência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, com cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito; e) Ao final, a concessão da segurança, para o fim de, confirmando a liminar concedida, suspender os efeitos da inscrição em dívida ativa dos dados da Impetrante, até julgamento final acerca de sua eventual responsabilidade por multa aplicada pela AGEFIS(DF LEGAL), até julgamento definitivo dos aspectos de mérito sobre a responsabilidade (ou não) de cometimento do ato infracional em todas as instâncias administrativas; f) A condenação da Impetrada ao pagamento das custas processuais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Custas recolhidas (ID 19764519 e 19764520). É o relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G. C. E S/A em face de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, consistente no lançamento administrativo de multa ambiental antes do exaurimento das vias recursais administrativas. A impetrante pede seja concedida medida liminar, para fins de suspender o ato apontado como coator, com a finalidade de que seja expedida certidão negativa de débitos, tendo em vista a intenção de participar de dois processos licitatórios. Analisando-se os autos, percebe-se que: (i) o auto de infração E-012973-FAU foi lavrado em 10/10/2019, às 10h15; (ii) a impetrante tomou ciência da notificação em 8/11/2019; (iii) a impetrante possuía o prazo de 10 (dez) dias para impugnar o ato; (iv) o débito constituído em 18/11/2019; (v) a impetrante interpôs recurso administrativo em 2/09/2020, registrado sob o n. Processo SEI 04017-000147331/2020-48. Levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas acima delineadas, entende-se que a argumentação da impetrane carece de fundamento relevante, visto que, na realidade, o débito está lançado há quase um ano, tendo a impetrante se insurgido contra o ato administrativo tão somente em 2/9/2020. Assim, mesmo considerando a necessidade da regularidade da certidão negativa para fins de participação nos processos licitatórios indicados na exordial, não se vislumbra o direito líquido e certo da impetrante, pois, ao que tudo indica, até mesmo a defesa administrativa é intempestiva. Por essas razões, ao menos nesse momento processual, entendo que não resta demonstrado o direito líquido e certo da impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestarem as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça-MPDFT, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 15:25:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador